Tribunal: TJPA
Processo: 0003370-57.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003370-57.2014.8.14.0025

APELANTE: JOSE ROBERTO NASCIMENTO SEGAINE GOMES

APELADO: ISABEL ALVES PEREIRA, KARINA ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E alimentos. fixação de pensão em TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS em favor da filha menor. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALIMENTOS. MINORAÇÃO. ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado. ALIMENTADA QUE ACEITA EXPRESSAMENTE A REDUÇÃO. REDUÇÃO do
quantum
. RECURSO CONHECIDO E

parcialmente PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

É entendimento assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que: “
a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual
”. Assim, aplicando-se aos presentes autos, a máxima do
pas nullité sains grief
(não há nulidade sem prejuízo), rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

2.

A obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, coadunando-se com o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Explico. Os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC.

3.

No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis.

Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que exerce a profissão de médico e não provou que os seus rendimentos não suportam o quantum fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo. Pelo contrário, em que pese ter afirmado possuir outros quatro filhos, juntando certidão de nascimento, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de sua afirmação de que contribui para o sustento destes, bem como, deixou de apresentar comprovantes de pagamentos que demonstrassem os gastos com a sua família, ou a sua real condição financeira.

4.

Não obstante, divergindo do parecer ministerial e considerando que a própria autora afirma aceitar a redução da pensão alimentícia para dois salários-mínimos, o que, em suas palavras, seria suficiente para o seu sustento, entendo ser razoável a redução do
quantum
fixado em sentença, nos termos aceitos pela alimentada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade para reduzir o valor da pensão alimentícia para o equivalente a dois salários-mínimos vigentes, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSE ROBERTO NUNES SEGUINS GOMES
contra sentença proferida em Ação de Investigação de Paternidade e Alimentos movida por
KARINA ALVES PEREIRA
, a qual julgou procedente o pedido inicial e fixou os alimentos em três salários-mínimos, com a seguinte parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o fim de declarar KARINA ALVES PEREIRA filha de JOSÉ ROBERTO NUNES SEGUINS GOMES e de condenar este a pagar a autora alimentos no importe de 03 (três) salários mínimos vigente, prestação que deve ser paga até o dia dez de cada mês, retroagindo tais parcelas à data da citação.

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia desta sentença (que servirá como mandado de averbação) ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, para que assente na certidão de nascimento da autora o patronímico paterno, figurando como pai o requerido JOSÉ ROBERTO NUNES SEGUIS GOMES e avós paternos JOSÉ DE RIBAMAR SEGUINS GOMES e ADRIANA NUNES SEGUIS GOMES. O nome da autora passará a ser KARINA ALVES PEREIRA SEGUINS GOMES.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios (a ser recolhido ao Fundo Estadual da Defensoria Pública — FUNDEP — Banco 037, Banpará, Agência 015, conta corrente n° 182900-9) que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, do NCPC e tendo em vista a pequena complexidade da causa, que demandou poucas intervenções.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O Requerido interpôs o presente Apelo apontando, preliminarmente, a nulidade do processo ante a não realização de audiência de conciliação e, no mérito, a incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia a filha menor, considerando que possui renda inferior a informada pela apelada e contribui para o sustento de seus outros quatro filhos. Afirma que não possui condições de arcar com o pagamento da pensão alimentícia sem que tenha seu sustento prejudicado. Requer a reforma da sentença, a fim de determinar a redução do percentual dos alimentos ora arbitrados para 10% de sua renda líquida (ID nº 5407160).

Contrarrazões apresentadas (Id nº 5407163).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (Id nº 6375166).

É o relatório.

Proceda-se a Secretaria, a devida adequação do nome do apelante no sistema PJE.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 1
9
de fevereiro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Preliminar de nulidade do processo pela não realização de audiência de conciliação.

Em sede preliminar, alega o apelante a nulidade do processo ante a não observância do prazo de vinte dias de antecedência entre a citação e a data designada para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC.

Entendo não assistir razão ao apelante. Explico

Sobre o assunto, é entendimento assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[1]
que: “
a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual
”.

Na hipótese em tela, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual prejuízo decorrente da não realização da audiência de conciliação a justificar a anulação dos atos processuais. Pelo contrário, compulsando os autos, verifico que o réu não manifestou interesse em conciliar, o que como se sabe, pode ser feito a qualquer momento processual e, ainda, deixou de comparecer a audiência designada para a coleta de material genético para fins de realização de exame de DNA, momento, no qual, poderia ter tentado a conciliação, caso fosse de seu interesse.

Assim, aplicando-se aos presentes autos, a máxima do
pas nullité sains grief
(não há nulidade sem prejuízo), rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

3.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação de Investigação de Paternidade e Alimentos. O Juízo Singular prolatou sentença julgando procedente o pedido e condenou o demandado ao pagamento de alimentos no montante equivalente a três salários-mínimos em favor da filha, atualmente com 18 anos de idade.

Todavia, o Alimentante, inconformado, interpôs o presente Apelo defendendo a sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia, e pleiteando a redução da pensão para 10% de sua renda líquida.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[2]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC
[3]
.

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[4]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da excessividade do
quantum
da pensão alimentícia fixada na sentença, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis.

Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que exerce a profissão de médico e não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo.

Pelo contrário, em que pese ter afirmado possuir outros quatro filhos, juntando certidão de nascimento, o apelante não apresentou qualquer demonstração acerca de sua afirmação de que contribui para o sustento destes, bem como, deixou de apresentar comprovantes de pagamentos que demonstrassem os gastos com a sua família, ou a sua real condição financeira.

Em análise às provas dos autos, o Douto representante do Parquet, esclareceu que:

Feitas tais considerações e a partir de uma análise do caso concreto, verifica-se que a irresignação do Recorrente reside na quantia fixada pelo Juízo a quo, a título de alimentos, correspondente a 03 (três salários mínimos vigentes), uma vez que alega que não possui condições financeiras de arcar com o valor estipulado. Entretanto, o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar sua suposta incapacidade econômica. Ainda que tenha

juntado aos autos comprovante de renda (Id. 5407160 - Pág. 19) demonstrando seus rendimentos, verifica-se, ainda sim, que são passiveis de tais descontos.

É certo que é dever do Alimentante se desincumbir do ônus de provar que não poderia suportar os alimentos arbitrados, todavia, isso não ocorreu. Entendo que para o resguardo do melhor interesse do menor, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições, devendo, portanto, adequar as suas finanças para fornecer condições dignas aos infantes.

Não obstante, considerando que a própria autora, em sede de manifestação constante no ID 5407158 afirma aceitar a redução da pensão alimentícia para dois salários-mínimos, o que, em suas palavras, seria suficiente para o seu sustento, entendo ser razoável a redução do
quantum
fixado em sentença, nos termos aceitos pela alimentada.

Pelo exposto, e divergindo em parte do parecer ministerial, em relação ao
quantum
arbitrado, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da pensão alimentícia para o equivalente a dois salários-mínimos vigentes.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito. 2.
A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos.
3. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. 4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1968508 PE 2021/0297017-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (grifos nossos)

[2]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[3]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[4]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 12/03/2024